Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. MORTE DE COLEGA. COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL.

I - Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Trata-se de responsabilidade fundada no risco administrativo, sendo dispensável a demonstração de culpa para estabelecer a obrigação de reparar os danos causados pela atividade administrativa. Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a ação praticada por agente público, independentemente da discussão a respeito da presença de culpa ou dolo, surge para o Estado a obrigação de indenizar.

II - No caso, evidenciada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a ação do policial militar e a morte de seu colega de farda, requisitos necessários a reconhecer a existência da obrigação de indenizar, deve o Estado reparar os prejuízos causados.

III - A compensação pelos danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, incumbindo ao magistrado avaliar e sopesar a violação psíquica do ofendido, proporcionando-lhe adequado conforto material como forma de atenuar seu sofrimento, sem, contudo, se olvidar das condições econômicas das partes; a natureza do dano e a sua extensão, etc. Quantum fixado em sentença majorado.

IV - Negou-se provimento ao recurso do réu e à remessa de ofício. Deu-se provimento ao apelo da autora.